Tribunal: STJ
Processo: 0008450-47.2017.8.13.0567
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962332 - MG(2025/0215223-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO GILSON ARANDA BRETAS
ADVOGADOS
: BRUNA MARRA DE NOVAES - MG156044
FLAVIA LIBIA MARRA DE NOVAES COSTA - MG123437
LISLENE DOS SANTOS COSTA - MG076659
AGRAVADO
: ADELIO PIMENTA MACEDO
ADVOGADOS
: FERNANDA DOS SANTOS MARQUES - MG138050
ABEL CHAVES JUNIOR - MG057918
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO.
MATÉRIA
.
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
COBRANÇA. CHEQUE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS.
INEXISTENTE. REVISÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação
de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar
competência que, por expressa determinação da Constituição Federal,
Supremo Tribunal Federal.
pertence ao
2. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
3. A contradição que dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios é aquela
interna ao julgado, que teria adotado proposições inconciliáveis, o que não
se verifica com o entendimento de que não há prova da falha na prestação
do serviço
4. Não cabe a esta Corte Superior adentrar ao conteúdo fático estabelecido
nos autos para concluir em sentido diverso. De fato, a revisão
do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55318536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4edca293-afd9-4006-8ddd-4b31e567eec6

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4edca293-afd9-4006-8ddd-4b31e567eec6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962332 - MG(2025/0215223-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO GILSON ARANDA BRETAS
ADVOGADOS
: BRUNA MARRA DE NOVAES - MG156044
FLAVIA LIBIA MARRA DE NOVAES COSTA - MG123437
LISLENE DOS SANTOS COSTA - MG076659
AGRAVADO
: ADELIO PIMENTA MACEDO
ADVOGADOS
: FERNANDA DOS SANTOS MARQUES - MG138050
ABEL CHAVES JUNIOR - MG057918
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO.
MATÉRIA
.
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
COBRANÇA. CHEQUE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS.
INEXISTENTE. REVISÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação
de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar
competência que, por expressa determinação da Constituição Federal,
Supremo Tribunal Federal.
pertence ao
2. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
3. A contradição que dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios é aquela
interna ao julgado, que teria adotado proposições inconciliáveis, o que não
se verifica com o entendimento de que não há prova da falha na prestação
do serviço
4. Não cabe a esta Corte Superior adentrar ao conteúdo fático estabelecido
nos autos para concluir em sentido diverso. De fato, a revisão
do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO GILSON ARANDA BRETAS
contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO – CHEQUES -
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - TÍTULO QUE PREENCHE
OS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54445253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:11
Código de Controle do Documento: f0c41647-a26a-429f-b983-c10ab25eba1e

- O cheque é um título cambiário em que o credor assume a obrigação de
pagar o valor correspondente no título. A discussão da causa debendi é
cabível quando o cheque que embasa a cobrança não circulou, estando
ainda relacionado ao negócio jurídico firmado entre as partes.
- Tendo alegado ausência de prestação do serviço é ônus do devedor, nos
termos do
II, do CPC, comprovar suas alegações.
art. 373,
- Não havendo prova de causa extintiva, modificativa ou impeditiva do título,
deve ser dado provimento ao recurso para julgar procedente a ação de
locupletamento ilícito. - Recurso provido." (e-STJ fl. 467)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 494-497).
Nas razões do recurso (e-STJ fls. 500-534), o recorrente aponta negativa de
vigência dos seguintes dispositivos e suas respectivas teses:
(i) art 1.022, I e II, do CPC - nulidade do acórdão por não suprir a omissão
e contradição apontadas nos embargos de declaração, especialmente, no que diz
respeito à alegada violação dos arts. 6o, II, III e VI, e 39, VI, da Lei no 8.078/1990
(CDC) e 5o, XIV, da Constituição Federal, no que tange à falha na prestação de serviço
e prova testemunhal; e
(ii) arts. 6o, II, III e VI, e 39, VI, da
(CDC) e 5o, XIV, da
Lei no 8.078/1990
Constituição Federal, é garantido ao consumidor o direito à informação clara e
adequada e proibidas práticas abusivas que importem enriquecimento sem causa.
Nessa linha, a prestação de serviço diverso do contratado, em desconformidade com o
ajuste firmado, caracteriza evidente falha na prestação do serviço.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 677-687), o recurso não foi admitido na
origem, dando ensejo ao presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo
nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
Quanto ao art. 5o, XIV, da Constituição Federal, observa-se que compete ao
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação
de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência
do Supremo Tribunal Federal.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de
origem, ao decidir os embargos de declaração, acentuou que

"(...)
Com a devida vênia, entendo que o acórdão abordou
adequadamente as razões recursais da parte ao concluir pela ausência de
falha dos embargados na prestação do serviço.
A turma julgadora analisou e sopesou todos os aspectos
fáticos doutrinários, legais e jurisprudenciais, entendendo pela
inexistência de conduta negligente, imprudente ou imperita por
parte dos embargados.
A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa corrobora a alegação de inexistência de danos estéticos ou físicos ao
autor, ora embargante.
Documento eletrônico VDA54445253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:11
Código de Controle do Documento: f0c41647-a26a-429f-b983-c10ab25eba1e

Com arrimo nessas sucintas considerações, verifico que o acórdão
embargado não carece de aclaramento ou integração, visto que a
fundamentação e o dispositivo do aresto estão em perfeita consonância." (e-
STJ fl. 496- grifou-se).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional -
do CPC - agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
art. 1.022
os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da
irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido." (AgInt no
relatora
AREsp 2.183.495/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
- grifou-se)
30/11/2022

Registre-se que a contradição que dá ensejo ao acolhimento dos
aclaratórios é aquela interna ao julgado, que teria adotado proposições inconciliáveis,
o que não se verifica com o entendimento de que não há prova da falha na prestação
do serviço.
Em reforço:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. JULGAMENTO
'EXTRA PETITA' AFASTADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é
aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no
contexto
do
próprio
acórdão
embargado,
estejam
contidas
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o
que não ocorre no presente caso.
3. O acórdão embargado abordou, de forma clara, a questão dos requisitos
de elegibilidade para o benefício proporcional diferido, consignando que
estes não foram cumpridos pelo embargante.
Documento eletrônico VDA54445253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:11
Código de Controle do Documento: f0c41647-a26a-429f-b983-c10ab25eba1e

4. A apreciação do pleito, dentro dos limites apresentados pela parte na
petição inicial ou nas razões recursais, ainda que não tenha havido
requerimento expresso na parte relativa aos pedidos, não revela julgamento
'extra petita'.
5. O julgamento da improcedência do pleito inicial não transbordou os limites
da demanda, tendo havido apenas interpretação lógico-sistemática do pleito
elaborado pela embargada, devendo ser afastada a tese de julgamento
'extra petita'.
6. Embargos de declaração rejeitados com a advertência de que, havendo
reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada." (EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 2.353.499/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
31/3/2025,
4/4/2025

Além disso, as conclusões do Tribunal de origem acerca da inexistência da
falha na prestação do serviço e de qualquer dano sofrido pelo autor, ora recorrente,
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado
aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos seguintes fundamentos:

"(...) volvendo ao caso dos autos, conforme restou consignado
quando do julgamento do feito conexo (0024987-94.2012.8.13.0567), não
restou comprovada qualquer conduta negligente por parte do apelante. Os
documentos encartados ao feito não espelham atuação profissional falha.
Ademais, restou comprovado que o tratamento foi devidamente
realizado pelo autor. É o que se extrai do laudo pericial.
(...)
Além disso, a perita afirmou que não há danos estéticos ou físicos
ao autor e que o tratamento foi realizado de forma satisfatória.
Destaco, por oportuno, que embora seja reprovável a conduta do
réu de não dar ciência ao autor de todo o tratamento e como ele seria
realizado, isso não tem o condão de, por si só, conceder ao autor o direito de
sustar os cheques mormente pelo fato de que o serviço foi efetivamente
prestado e não existe nos autos prova de falha na prestação do serviço ou
qualquer dano ao autor" (e-STJ fls. 473-474).

Nesse contexto, não cabe a esta Corte Superior adentrar no conteúdo fático
estabelecido nos autos para concluir em sentido diverso. De fato, a revisão desse
entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos
ora recorrente,
pelo/a
devem ser majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:11
Código de Controle do Documento: f0c41647-a26a-429f-b983-c10ab25eba1e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.962.332 / MG
Número Registro: 2025/0215223-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084504720178130567
0024123004756
10000230478406001
10000230478406002
10000230478406003
10000230478406004
10000230478406005
24123004756
30047567220128130024 84504720178130567
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO GILSON ARANDA BRETAS
ADVOGADOS : LISLENE DOS SANTOS COSTA - MG076659
BRUNA MARRA DE NOVAES - MG156044
FLAVIA LIBIA MARRA DE NOVAES COSTA - MG123437
AGRAVADO
: ADELIO PIMENTA MACEDO
ADVOGADOS : ABEL CHAVES JUNIOR - MG057918
FERNANDA DOS SANTOS MARQUES - MG138050
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55294888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:28
Código de Controle do Documento: 8ac18184-086d-4964-bf62-d3b5464ef6e7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:28
Código de Controle do Documento: 8ac18184-086d-4964-bf62-d3b5464ef6e7